Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712182-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA SILVA SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 19697564) interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra o acórdão 1274236 (id 18983576) que proveu o agravo de instrumento de Edson da Silva Santos, por maioria, para assegurar-lhe honorários no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC 85, § 2o). 2. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator (CPC 1021 e RITJDFT 265). Interposto contra decisão do colegiado, não deve ser admitido. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR